Tribunal: TJPA
Processo: 0818371-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818371-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADAS. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na instrução criminal que configure constrangimento ilegal; e (ii) analisar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos capazes de justificar a medida extrema, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada desídia do Judiciário ou do órgão acusatório, não bastando a soma aritmética dos prazos processuais, notadamente quando o processo tramita de forma regular e compatível com a complexidade do caso, sem mora injustificada imputável ao juízo de origem.

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, especialmente na gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado, revelando periculosidade acentuada e desprezo pela vida humana.

5. O histórico criminal do paciente, que responde a outra ação penal por tentativa de feminicídio, reforça o risco de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da custódia.

6. Além de não evidenciada a existência de condições pessoais favoráveis do coacto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável diante da necessidade de preservação da ordem pública e da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura diante de desídia do Judiciário ou da acusação, e não pela simples soma aritmética dos prazos. 2. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
altamente reprovável, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 3. A existência de histórico criminal e risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar. 4. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 992.656/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 802.593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023; STJ, RCD no HC n. 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO DA SILVA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação concreta e idônea, ressaltando excesso de prazo na formação da culpa, bem como a favorabilidade dos predicados pessoais do paciente.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (ID 29739624) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29857248), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30046835).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 29641714).

A impetração objetiva a revogação da custódia preventiva, ainda que mediante a expedição de alvará de soltura clausulado, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decretação e manutenção da prisão cautelar. Alega-se, ainda, excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, ressaltando-se, por fim, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente.

Não obstante, convém ressaltar que é firme o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024).

Da análise da ação penal subjacente, verifica-se que a peça acusatória foi oferecida em 26/08/2024 e recebida em 27/08/2024, com apresentação de resposta à acusação pela defesa apenas em 26/05/2025, sendo efetuada a prisão cautelar do coacto em 25/07/2025 e designada audiência de instrução para 04/12/2025 (Processo n. 0801476-35.2024.8.14.0066, ID 124233818, 124419050, 144856397, 149312013 e 154533475).

Sendo assim, incide a diretriz jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que “o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso”, sendo que “a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem” (STJ,
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

Sob outro prisma, infere-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação concreta e idônea, sendo consignada a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a segregação para acautelar a ordem pública, além do histórico criminal do agente, indicador de sua periculosidade, conforme fundamentação a seguir:

“A materialidade restou demonstrada: exame de corpo de delito (ID 122591893 - Pág. 6), prontuário médico (ID 122591893 - Pág. 9 e ss.), termo de exibição e apreensão (ID 122591893 - Pág. 35).

Os indícios de autoria se encontram presentes.

A vítima Gilcimar Pereira dos Santos relatou em sede policial, em resumo (ID 122591893 - Pág. 32):

"Que tinha como vizinho de chácaras o senhor conhecido como 'MARANHÃO'. Que no dia dos fatos se encontrava em sua chácara trabalhando quando por volta das 18:00 horas visualizou 'MARANHÃO' passando em sua motocicleta levando uma mulher na garupa. Que a motocicleta era preta e a mulher estava abraçada por 'MARANHÃO'. Que o declarante continuou a realizar seus afazeres e cerca de 20 minutos depois visualizou novamente 'MARANHÃO' passando de moto pela estrada. Que achou estranho, pois não viu a moça que estava na garupa da moto. Que ao olhar atentamente visualizou a moça caída no chão e sangrando muito. Que correu até o local, prestou socorro e levou a moça até a rodovia, onde conseguiu ajuda. Que em seguida acionaram a PM e SAMU, sendo a vítima conduzida para a UPA e o declarante foi junto, permanecendo no local até a chegada da polícia."

A testemunha Luciane Boros dos Santos relatou (ID 122591893 - Pág. 30):

"Que convive em união estável com Gilcimar há 7 anos, que no dia dos fatos, por volta das 18:00 horas, estava em sua chácara, quando seu esposo Gilcimar chamou a declarante e apontou para a estrada, onde o declarante viu a vítima e 'MARANHÃO' de moto. Que passados uns 20 minutos viu o retorno de 'MARANHÃO' de moto e reconheceu a vítima caída ao chão. Que foi até o local e viu que se tratava de Luci; que após a queda da moto 'MARANHÃO' se apoderou do local, de moto, bem embriagado, e ainda em posse de um isqueiro de churrasqueira, tendo dito que levaria Luci para chácara e a mataria. Que não sabe qual o pó que ele estava babando e acabava lhe machucando as narinas, e nesse momento viu Gilcimar partir para 'MARANHÃO' e retirar a menina à força no outro braço, pois estava muito ensanguentada."

A testemunha Gelson Nogueira Grassalaz relatou (ID 122591893 - Pág. 33):

"Que no dia 13/07/2014, por volta das 18:00 horas, estava na residência de sua namorada, localizada próximo da residência de Maranhão e que ao passar pela estrada percebeu que Maranhão estava passando de moto, levando uma moça na garupa. Que cerca de 20 minutos depois, percebeu novamente Maranhão retornando sozinho, e a moça caída no chão, sangrando muito. Que foi até o local, reconheceu a moça como Luci, ligou para o SAMU, prestando socorro até a chegada da polícia."

Sendo assim, o primeiro requisito –
fumus comissi delicti
– encontra-se, em princípio, atendido, diante dos relatos das investigações e depoimentos juntados.

A comprovação do segundo requisito –
periculum libertatis
– também está presente, uma vez que a demanda versa sobre crime grave, o que impõe a fixação de custódia para a manutenção da ordem pública, já que a periculosidade social do Representado ficou evidenciada nos relatos pelo “modus operandi” em que deu causa à prática delitiva, conforme investigação e exames realizados.

Conforme relatório de missão (ID 122591893 - Pág. 27), foram realizadas tentativas de localização do denunciado, contudo, teve-se conhecimento de que este estaria se escondendo nas matas próximas ao Travessão 50, sendo informado por populares que ANTÔNIO ainda reside no local, mas passa dias escondido nas matas e retorna à noite, o que o sujeita à violência já que se envolve também com uso de drogas.

O acusado também está sendo investigado nos autos do nº 0800652-52.2023.8.14.0069, inquérito policial que tramita nesta comarca de Uruará/PA, pela tentativa de homicídio em desfavor de Luci das Dores de Souza Silva, criança que já testemunhava pela acusação na referida ação de fatos que ora se investigam, demonstrando reincidência na prática criminosa.

Por esses motivos, verifica-se hipótese que autoriza a prisão, ou seja, a garantia da ordem pública, sendo suficiente para tanto, neste momento processual, a análise dos elementos de informação até então colhidos nos autos, bem como a gravidade da conduta imputada, as circunstâncias do fato, e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o que justifica a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

Acrescento, ainda, que, diante da nova legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares reais previstas (artigo 319 do CPP) não se revelam adequadas ou suficientes para o deslinde em questão, já que a prática da ordem pública impõe a custódia preventiva do acusado, admitida pelo artigo 313, inciso I, do CPP, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/11, diante da pena máxima cominada às hipóteses (superior a quatro anos).

Portanto, estão presentes a prova da materialidade e os requisitos previstos no art. 312 do CPP, assim como presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.

Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ANTÔNIO DA SILVA (“MARANHÃO”) a fim de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com efeito nos arts. 282, I e II; 311, 312, caput e §2º, todos do Código de Processo Penal”. (ID 29641714, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado afastou o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa, mantendo a custódia do coacto com base na permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida extrema, enfatizando, ainda, que “a violência intrínseca ao
modus operandi
da conduta imputada, em que o acusado teria desferido um golpe de faca na vítima enquanto esta estava deitada para dormir, após uma discussão motivada por futilidade relacionada à filha do próprio acusado, denota uma periculosidade concreta que transcende a gravidade abstrata do delito, demonstrando descontrole e desprezo pela vida alheia em face de um mero aconselhamento, justificando a intervenção estatal para resguardar a ordem pública” (ID 29643666).

Ante o quadro, infere-se que os fundamentos da segregação cautelar não se afastaram da diretriz jurisprudencial da Corte Especial, segundo o qual, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 802.593/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023).

Ademais, ressalto que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (STJ,
RCD no HC n. 992.656/MG
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025), como no caso do paciente que possui outra anotação criminal pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (Processo n. 0801476-35.2024.8.14.0066, ID 122591915).

Destarte, além de não evidenciada a alegada favorabilidade das condições pessoais do coacto, é cediço que “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão” (STJ,
RCD no HC n. 862.221/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023), como se observa na hipótese dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025